Tribunal: TJMT
Processo: 1063085-88.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063085-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Data Base]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORGE FERREIRA DA COSTA - CPF: 272.050.291-04 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE REAJUSTE SALARIAL. VALORES PAGOS PELO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PATRONO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

Inexistindo indícios de que o advogado tinha conhecimento do recebimento dos valores por parte de seu cliente, deve ser excluída a condenação solidária, por litigância de má-fé.

“Os advogados não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional, devendo eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções ser apurada pelo respectivo órgão de classe”.
(N.U 1015226-05.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1063085-88.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jorge Ferreira da Costa

Recorrida(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra de sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos descritos na inicial e declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, com fulcro no que estabelecem os arts. 77, II, 80, I, II e III e 81, todos do CPC, APLICO à parte autora e seu procurador,
solidariamente
, multa por litigância de má-fé, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença no tocante a condenação solidária do patrono do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

No presente caso, trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada pelo autor em desfavor do Município de Cuiabá, onde visa o recebimento de valores a título de diferença de reajuste salarial da carreira originado da Lei Complementar n. 474/2019, que altera o anexo III da Lei Complementar n. 369/2014.

Da análise dos autos, verifico que restou comprovado pelo Município que os valores pleiteados pelo autor já foram pagos, de forma parcelada, a partir de agosto de 2021, sendo dada a quitação em março de 2022, conforme fichas financeiras juntadas.

Assim, diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que alegou ausência de recebimento de tais valores, sendo que foi devidamente comprovado nos autos, por meio dos holerites juntados em defesa, que a quantia pleiteada foi paga pelo Município, a sentença recorrida o considerou como litigante de má-fé.

No tocante a condenação solidária do patrono do Autor, no pagamento da multa por litigância de má-fé, entendo que neste aspecto o recurso merece acolhimento para que seja afastada a referida condenação, pois não há como presumir que o causídico tinha conhecimento do recebimento dos valores por parte de seu cliente, tendo em vista que na inicial foram juntados apenas os holerites referentes ao ano de 2020 e o de 06/2022, e os pagamentos iniciaram no em 08/2021, sendo dada a quitação em 03/2022.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO MÚTUO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA
DO
ADVOGADO
EM
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o conjunto probatório comprova a conduta desleal, ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação da autora ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz de desconhecimento do empréstimo e inexistência de relação jurídica entre as partes, revela-se justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC. 2.
Os
advogados
não estão sujeitos à aplicação de pena por
litigância
de má-fé em razão de sua atuação profissional, devendo eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções ser apurada pelo respectivo órgão de classe.
(N.U 1001372-07.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA LEGITIMIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA – LITIGANTE QUE INSISTE NA ILEGALIDADE DO AJUSTE, SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO – PROPOSITURA DE VÁRIAS AÇÕES PELO MESMO AUTOR EM FACE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SUBSIDIADAS NA MESMA TESE - CARÁTER PREDATÓRIO EVIDENCIADO – UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA ALCANCE DE OBJETIVO ILEGAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 80, II E III, CPC - IMPOSIÇÃO SOLIDÁRIA AO ADVOGADO – DESCABIMENTO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Mesmo depois de o banco ter juntado o vasto acervo documental comprobatório da relação contratual estabelecida entre as partes, a parte autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, insistindo em subsidiar lide temerária e manifestamente contrária às provas dos autos, incorrendo, assim, na conduta descrita no inciso II do artigo 80 do CPC.
Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que houve a propositura de várias ações pela mesma parte com o mesmo argumento, inclusive contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para consecução de objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.

Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

(N.U 1001306-79.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EFETIVA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA
DO
ADVOGADO
EM
LITIGÂNCIA
DE MÁ FÉ – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os
advogados
não estão sujeitos à aplicação de pena por
litigância
de má-fé em razão de sua atuação profissional, devendo eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções ser apurada pelo respectivo órgão de classe.
(N.U 1015226-05.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e afasto a condenação solidária do patrono do Reclamante, no pagamento da multa por litigância de má-fé, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023